Tribunal: TCU
Processo: 023.657/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a citação de responsáveis em decorrência de fraude às licitações das obras na unidade de coque da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Mover Participações S/A (nova denominação da Camargo Corrêa S/A) em face do item 9.5.6 do Acórdão 722/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar a tomada de contas especial autuada por conversão do processo de levantamento sob o TC¿ Processo 021.482/2009-3 , nos termos do Acórdão 2167/2015-TCU-Plenário , diante dos indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0043403.08-02 (CT-112) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Consórcio CCPR-REPAR (formado pela Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e Promon Engenharia Ltda.) para a execução das obras na unidade de coque da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Mover Participações S/A (nova denominação da Camargo Corrêa S/A) em face do item 9.5.6 do Acórdão 722/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, negar-lhes o eventual provimento; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência, promovendo o subsequente prosseguimento do feito, com a devida urgência.